Tribunal: STF
Processo: Rcl 70111
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPOSIÇÃO DE SUA ATUALIZAÇÃO À INTEGRALIDADE DA CARREIRA MUNICIPAL DE PROFESSORES. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 42 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: VIOLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que a utilização de índice federal para atualização de remuneração de carreira municipal contraria o disposto no verbete nº 42 da Súmula do STF, porquanto traduz violação à autonomia municipal. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.